Tribunal: TJES
Processo: 5006170-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006170-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ZILA DILLEM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença de ID 6287494, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
ZILA DILLEM
, julgou procedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e confirmando a decisão liminar no que tange à condenação do Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao fornecimento do medicamento NINTEDANIB 150MG/12h.

Na oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6287499), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de condenação solidária do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) a inexistência de argumentos para condenar o Município, já que o mesmo não é o ente responsável pelo fornecimento dos tratamentos pleiteados, o qual já está sendo cumprido pelo Estado, tampouco ofereceu qualquer resistência; e (iii) a impossibilidade da defensoria pública receber honorários sucumbenciais.

Pleiteou, assim, a reforma da sentença para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6287502.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença de ID 6287494, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
ZILA DILLEM
, julgou procedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e confirmando a decisão liminar no que tange à condenação do Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao fornecimento do medicamento NINTEDANIB 150MG/12h.

Na oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6287499), o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de condenação solidária do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) a inexistência de argumentos para condenar o Município, já que o mesmo não é o ente responsável pelo fornecimento dos tratamentos pleiteados, o qual já está sendo cumprido pelo Estado, tampouco ofereceu qualquer resistência; e (iii) a impossibilidade da defensoria pública receber honorários sucumbenciais.

Pleiteou, assim, a reforma da sentença para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6287502.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões expendidas.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de “
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por Zila Dillem em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual objetiva que os réus sejam compelidos a disponibilizar o fármaco Nintedanib 150 mg
,
até progressão da doença, conforme a indicação dos documentos médicos apresentados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz a autora que é idosa e portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1), necessitando do medicamento Nintedanib 150 mg, até progressão da doença, e que o remédio não é padronizado pelo SUS, não sendo disponibilizado nas farmácias estaduais e municipais.

Em contestação (ID 6287462), o Estado do Espírito Santo arguiu, em sede de preliminares, a necessidade de suspensão do processo, considerando o tema vinculante 06 do STF, considerando que trata-se de um medicamento de alto custo.

Ainda, pugnou pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão da União Federal no feito, vez que as decisões quanto à incorporação de qualquer medicamento ou tratamento pelo SUS é de competência federal, bem como a condenação da União na obrigação de ressarcir o Estado em eventuais despesas arcadas pela aquisição dos medicamentos.

Em relação ao mérito, sustenta o Ente Estadual que são frágeis as evidências científicas que atestam a eficácia do medicamento, Nintedanib 150 mg, para tratamento da doença da parte autora, concluindo pela ausência de razoabilidade no fornecimento de um medicamento de alto custo que sequer possui provas de eficácia.

Devidamente citado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES não apresentou contestação.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo o MM. Juiz de Direito rejeitado as preliminares arguidas pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, julgado procedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e confirmando a decisão liminar no que tange à condenação do Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao fornecimento do medicamento NINTEDANIB 150MG/12h.

Na oportunidade, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC.

Assim, como mencionado alhures, o Município Réu interpôs a presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Em sede de Remessa Necessária reputo necessário repisar os argumentos utilizados na sentença ora em análise. De antemão, adianto que não identifico motivos para a reforma do
decisum
.

Como dito alhures, a pretensão autoral reside na condenação do Poder Público Municipal e Estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanib 150MG para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1). Assim, não restam dúvidas de que a autora necessite de tratamento farmacêutico para a doença que a acomete.

Ademais, corroboro com o entendimento exarado pelo Magistrado
a quo
no sentido de não encontrar “
óbices para o fornecimento do medicamento, ainda que não incorporado ao Sistema Único de Saúde, ante a presença cumulativa:
(a)
da comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos;
(b)
da
incapacidade financeira da paciente
de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
(c)
da existência de
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).” (STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Neste sentido, tendo a parte autora colacionado aos autos laudo médico fundamentado prescrevendo a utilização do fármaco, comprovado a sua incapacidade financeira para a aquisição do medicamento e a existência de registro junto à ANVISA, forçosa a manutenção da sentença guerreada, nos termos estabelecidos no
Tema 106, STJ
.

Em relação ao mesmo fármaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE
NINTEDANIBE
. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 06 STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NESSE SENTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUTOR USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
DEVER GERAL DE GARANTIR A SAÚDE DO CIDADÃO. TEMA 106 STF. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao "dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar" (Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão da ação, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por câncer de pulmão. 2. No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do Estado, haja vista que o Autor, ora Agravado, é usuário do plano de saúde, estando atualmente internado em quarto do Hospital Unimed de Cachoeiro de Itapemirim, de igual modo não merece acolhida, na medida que, do exame dos documentos colacionados aos autos de origem é possível constatar a hipossuficiência da parte agravada, razão pela qual, nos termos do que garante a Constituição Federal, compete ao Estado assegurar a saúde e resguardar a garantia constitucional de acesso universal e igualitário. 3.
Muito embora o medicamento em questão não se encontre atualmente incorporado no SUS para fins de tratamento do quadro clínico como aquele apresentado pelo Autor, ele possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que, nos termos do que reconhecido no Tema 106 do STJ que abordou a questão relativa à “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, se comprovados os demais requisitos firmados na Tese, como: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, evidenciam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
. 4. Nesse contexto, da análise do Relatório nº 102 elaborado pela CONITEC, a despeito de tal órgão consultivo não ter recomendado a incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS, restou salientado na ocasião que “O Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.”, isto é, os cuidados atualmente disponibilizados pelo SUS para a doença são paliativos, sem atuação na estabilização do avanço da doença, fato que revela-se muito grave sobretudo se considerada a rápida progressão da doença. 5. Considerando o laudo médico apresentado aos autos de origem, evidenciando a necessidade de utilização do medicamento, e a presença dos demais requisitos, deve ser mantida irretocável a decisão de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006595-28.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (NINTEDANIBE). ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEMA 793 DO STF. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TESE FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE ESTATAL. - O Município, assim como o Estado e a União, é competente para a prestação do atendimento à saúde da população ( Constituição da Republica, art. 30, VII), detendo a descentralização dos serviços (Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 7º, IX, alterada pela Lei nº 12.466/2011). Esse entendimento encontra-se consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que o reafirmou no RE 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, em 05.03.2015, de relatoria do Min. Luiz Fux. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019). - A solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, pelo que não se justifica a inclusão da União na relação processual. - O STF - já por alguma vezes (exemplos: STP 127 e STP 174) afastou a responsabilidade dos Municípios em relação ao fornecimento de medicamen tos e/ou insumos de alto custo, como aqui ocorre. - É incontroverso que a Constituição assegura a todo cidadão o direito à saúde, correspondendo a dever do Estado a adoção de políticas públicas para atender a essa garantia, notadamente pela disponibilização de tratamento gratuito aos necessitados, fornecendo-lhes os medicamentos necessários. - Segundo foi decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - existência de registro na ANVISA do medicamento. - Neste caso comprova a autora ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, necessitando do medicamento Nintedanibe 150 mg para controle da enfermidade, cujo valor de custo no mercado chega a atingir montante superior a R$19.000,00 (dezenove mil reais), muito acima de sua renda declarada nos autos. O relatório médico, assinado por médico particular, relata que ela, atualmente com 73 (setenta e três) anos, é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática CID 10: J 84.1, e está em tratamento apenas sintomático e sem controle da enfermidade, que se tem exacerbado e levado a progressiva limitação de suas atividades da vida diária, com grave hipoxemia aos esforços. É relatado, ainda, que a doença em questão é rara e de caráter progressivo, de modo que na ausência de tratamento, a média de vida do paciente situa-se em torno de 4 (quatro) anos. Ressalta, na sequência, haver consenso nas sociedades de pneumologia de indicação para tratamento da enfermidade através do Ninted

(TJ-MG - AC: 50055437920208130382, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Outrossim, em relação à preliminar do Estado relativa a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, também não vislumbro fundamentos suficientes para alteração da sentença em reexame necessário.

O direito à saúde é responsabilidade dos entes públicos,
de forma solidária
, previsto no artigo 196 da CF/88, consistindo na obrigação do Poder Público de fornecer atendimento médico adequado, bem como na disponibilização da medicação de que carecem os que dela necessitam.

Sobre a questão, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal com a tese firmada no
Tema 793
. Vejamos:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa linha intelectiva, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, haja vista que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, além do que,
a responsabilidade dos entes federados é
solidária
e, para além disso, eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União deve ser requerido por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo.

Logo, não tendo o ente federal sido incluído o polo passivo da demanda,
não há que se falar em competência da Justiça Federal
.

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, relativa à sucumbência a ele atribuída, tem-se que o Código de Processo Civil adotou como regra o
princípio da sucumbência
, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários.

Deve, ainda, o referido postulado coexistir com o
princípio da causalidade
, de acordo com o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelos custos a ela inerentes.

Acerca da matéria, já se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3.
Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "
O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
"
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1835174 MS 2019/0258715-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Neste ponto, rememoro que, consoante já explicitado anteriormente, em demandas que versem sobre o direito à saúde, deve ser observada a tese firmada pelo Supremo no
Tema 793
, o qual assentou que:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Do referido julgado conclui-se que, em tais casos, os entes da federação possuem
responsabilidade subsidiária entre si
e
solidária perante o cidadão
.

Não obstante a subsidiariedade, o próprio STF ressalvou o direito de ressarcimento da unidade da federação que suportou o ônus financeiro, reforçando a ideia de que
cada ente deverá ser responsável pelo fornecimento do tratamento/medicamento que lhe coube na repartição de competências administrativas
.

A solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária,
devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento
, dentro do sistema de repartição de competências.

Estabelecidas tais premissas, no caso em exame,
entendo que deve ser afastada a responsabilidade do Município pelos ônus sucumbenciais
, haja vista que a responsabilidade financeira,
in casu
, é integralmente do Estado, devendo ser observados os princípios da sucumbência e causalidade, consoante disposto anteriormente.

Em sentido semelhante:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO PARA FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS QUE NÃO SE APLICA AO PRESENTE FEITO. ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. DAS PRELIMINARES: Não há que se falar em inclusão da União no feito, eis que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, bem como, a responsabilidade dos entes federados, perante o cidadão, é solidária no que à efetivação do direito à saúde. Preliminar rejeitada. II. Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União, deve ser requerido por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo. Assim, não tendo o ente federal sido incluído o polo passivo da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência afastada. III. DO MÉRITO: O direito a saúde é responsabilidade dos entes públicos, de forma solidária, previsto no artigo 196 da CF/88, consistindo na obrigação do Poder Público de fornecimento de atendimento médico adequado. IV. Tratando-se de medicamento devidamente incorporado ao SUS, a apresentação de laudo médico prescrevendo a utilização do fármaco autoriza a condenação do Poder Público; decerto que, o Tema 106 do STJ, diz respeito a medicamentos não incorporados. V. Incumbe ao médico indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente. Precedentes deste E. TJES. VI. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (tema 1.002); decerto que, é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento. VII. No processo civil,
a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários, deve observar o princípio da sucumbência e o da causalidade. Se de acordo com a divisão administrativa de competências, é incumbência do estado o fornecimento do medicamento pleiteado na demanda, dada a referida responsabilidade financeira, devem os ônus sucumbenciais serem suportados apenas pelo referido ente
. VIII. Recursos conhecidos e, provido o da Defensoria; parcialmente provido o do Município e; improvido o do Estado, com rejeição da preliminar arguida. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5018928-08.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS. ÓBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. No âmbito do direito à saúde, o bem jurídico é de valor inestimável e, portanto, a apuração dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC). 2. Conquanto tenha havido o óbito do paciente, fato é que quem deu causa à propositura da ação foi o ente público, justificando a sua condenação em honorários advocatícios. 3.
Nos casos em que é atribuída a responsabilidade financeira integral à União por determinada prestação de saúde, à luz da causalidade, a condenação ao pagamento das despesas e dos honorários deve ser também direcionada ao ente federal.
(TRF-4 - AC: 50017700620204047109 RS 5001770-06.2020.4.04.7109, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2021, SEXTA TURMA)

Diante de todo o exposto e firme das razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do referido ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Outrossim,
CONHEÇO

da Remessa Necessária
e, por não vislumbrar nenhum vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do decisum objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793, STF). INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1)
A pretensão autoral reside na condenação do Poder Público Municipal e Estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanib 150MG para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1). Não restam dúvidas de que a autora necessita de tratamento farmacêutico para a doença que a acomete.

2)
Logo, consoante o Tema 106, STJ, inexistem óbices para o fornecimento do medicamento, ainda que não incorporado ao Sistema Único de Saúde, ante a presença cumulativa: (a) da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos; (b) da incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (c) da existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).” (STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3)
O direito à saúde é responsabilidade dos entes públicos, de forma solidária, previsto no artigo 196 da CF/88, consistindo na obrigação do Poder Público de fornecer atendimento médico adequado, bem como na disponibilização da medicação de que carecem os que dela necessitam. Sobre a questão, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal com a tese firmada no Tema 793.

4)
Não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, haja vista que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, além do que, a responsabilidade dos entes federados é solidária e, para além disso, eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União deve ser requerido por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo. Logo, não tendo o ente federal sido incluído o polo passivo da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
5)
Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, relativa à sucumbência a ele atribuída, tem-se que o Código de Processo Civil adotou como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários. Deve, ainda, o referido postulado coexistir com o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelos custos a ela inerentes.

6)
A solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências.
7)
Estabelecidas tais premissas, deve ser afastada a responsabilidade do Município pelos ônus sucumbenciais, haja vista que a responsabilidade financeira,
in casu
, é integralmente do Estado, devendo ser observados os princípios da sucumbência e causalidade, consoante disposto anteriormente.

8)
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.